Tribunal: TJSP
Processo: 2147968-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA – CPC REGENTE QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA – CPC REGENTE QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA INTERESSADA QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA, NO MÍNIMO MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA COMO ALEGADA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.